Tribunal: TJBA
Processo: 8043113-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043113-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAGIBA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VANCY FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
FELIPE DALTRO FERNANDES, VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE, LUIANE SILVA NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Administrativo e Direito da criança e do adolescente. Recurso de agravo de instrumento. Processo administrativo de apuração de irregularidades no âmbito da eleição dos membros do conselho tutelar Municipal. Alegação de nulidades. Cassação de candidatura. Decisão que determinou a manutenção da vaga em aberto. Necessidade de garantia da continuidade eficiente do serviço público essencial. Manutenção provisória da suplente no cargo. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos da resolução do CMDCA que cassou candidatura ao cargo de conselheiro tutelar, determinando a manutenção da vaga em aberto e a vedação à posse definitiva da suplente. A decisão baseou-se na identificação de nulidades no processo administrativo, como ausência de intimação, extrapolação de prazos e vícios na condução procedimental.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo que culminou na cassação da candidatura padece de vícios formais capazes de ensejar sua nulidade; (ii) estabelecer se a manutenção da vaga em aberto compromete a continuidade do serviço público prestado pelo Conselho Tutelar, exigindo, por isso, medida mitigadora.

III. Razões de decidir

3.A decisão agravada reconhece indícios relevantes de nulidades processuais, como a ausência de intimação da parte e de seu advogado, extrapolação do prazo legal sem prorrogação válida e desorganização procedimental, comprometendo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Não obstante o referido entendimento exarado pelo Douto Juízo de origem e a importância de efetiva averiguação da lisura do procedimento administrativo que culminou na sanção imposta à candidata agravada, impõe considerar que a referida resolução constitui decisão unânime oriunda da Comissão Especial que instaurou o procedimento de apuração de conduta vedada em decorrência de Recomendação Administrativa nº 06/2023 do Ministério Público, que orienta apuração de possíveis condutas.

5. A apuração efetivada encontra alicerce nos procedimentos de controle estabelecidos na legislação de regência, com informação de efetiva fiscalização e ciência

do Ministério Público na condução do processo administrativo, inclusive com recomendação para sua instauração e presença nas deliberações do CMDCA, o que, ao menos em sede de análise não exauriente do mérito da demanda de piso, reforça a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados.

6. Ao se considerar ainda a relevância do serviço executado pelos Conselhos Tutelares, merece ser ponderado que o contexto fático e jurídico revela a existência de risco iminente à continuidade de serviço público essencial, de forma eficiente, a impor temperamento à medida liminar concedida.

7. A manutenção da vaga em aberto afeta negativamente o funcionamento colegiado do Conselho Tutelar, órgão essencial à proteção dos direitos da criança e do adolescente, afrontando o princípio da continuidade do serviço público.

8.A jurisprudência do STJ reconhece que decisões judiciais que inviabilizam a composição plena do Conselho Tutelar devem ser proferidas com cautela, para evitar grave lesão à ordem pública e à regular prestação do serviço.

9.A manutenção provisória da suplente no cargo, sem prejuízo da apuração de eventual nulidade do processo administrativo, configura medida proporcional e reversível, que equilibra a proteção à legalidade com a garantia de funcionamento regular do órgão.

10.O parecer ministerial, embora reconheça a relevância da apuração dos vícios suscitados, defende, por prudência institucional, a permanência da suplente no cargo como medida temporária de interesse público, sem convalidação dos atos impugnados.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso provido parcialmente, para determinar a manutenção da suplente no exercício do cargo de conselheira tutelar, até o julgamento final da ação de origem, em respeito à continuidade do serviço público essencial, ressalvando que os indícios de nulidade no Processo Administrativo nº 002/2023 permanecem sob exame do mérito, não se operando qualquer convalidação dos atos impugnados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043113-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE ITAGIBA
e como agravada
VANCY FERREIRA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.